Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752995-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: DEUSDETH MOURA MENDES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRN Distribuidora de Veículos Ltda. contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu a inclusão do crédito no Plano de Recuperação Judicial (autos de no 0701347-57.2020.8.07.0001, ID no 79052339, págs. 1-3). 2. A agravante argumenta, em suma, que a decisão recorrida poderá lhe acarretar prejuízo, uma vez que estaria em desacordo com art. 49 da Lei no 11.101/2005, já que o crédito deveria ser incluído no Plano de Recuperação Judicial aprovado na Assembleia Geral de Credores em 5/9/2019. 3. Não foi recolhido o preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. 4. Relatado, cumpre decidir. 5. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 6. A controvérsia que embasa o recurso foi objeto de afetação pelo STJ no julgamento do Tema 1051 sob a sistemática dos repetitivos: "[...] a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), para delimitar a seguinte tese controvertida: 'definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece’.” [grifado na transcrição] 7. O Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 6/5/2020). Logo, a suspensão deste recurso é medida necessária. 8. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 9. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 10. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 11. O fato de se encontrar em recuperação judicial não é suficiente para comprovar que não tem condições de arcar com o valor do preparo, tampouco constitui pressuposto para a concessão automática do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1300736, 00681386920088070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 12. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1051 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 13. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília para que também cumpra a determinação do STJ. 14. Sem prejuízo, para viabilizar a posterior análise dos pressupostos objetivos recursais, bem como efetivar a celeridade e a economia processual, na ocasião em que o recurso retomar o seu curso regular a agravante fica desde já intimada para que, no prazo 5 (cinco) dias, apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial atualizado; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, o resumo do plano de recuperação judicial e outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento ou providencie o recolhimento do preparo. 15. Aguarde-se na Secretaria. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO